Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-51.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. PRESCINDIBILIDADE. AUTORIA. IMPRESSÕES DIGITAIS NÃO ENCONTRADAS. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. OUTRAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO MANTIDO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR AO ACRÉSCIMO DA FASE ANTERIOR. HIERARQUIA DAS FASES.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada, por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. A simples alegação de que o apelante não estava assistido por advogado no momento de seu interrogatório na delegacia de polícia não é apta para afastar a condenação, porquanto fundamentada nos elementos constantes do acervo probatório e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. O resultado negativo dos fragmentos de impressão digital do réu não infirma a certeza quanto à autoria delitiva, tampouco autoriza a absolvição, porquanto subsistem outros elementos evidenciadores da responsabilidade criminal do acusado.
4. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Para a redução da pena na segunda fase da dosimetria, deve-se atentar para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.